Tribunal: TJMT
Processo: 1042506-91.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042506-91.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que rejeitou preliminar de julgamento
extra petita
e desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença de procedência
proferida em
Ação de Arbitramento de Honorários, ajuizada após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios de natureza híbrida. O Embargante alega omissão quanto ao valor da causa, nulidade por decisão
extra petita
, contradição relativa à condição suspensiva e à natureza do contrato, omissão quanto aos Termos de Quitação, inexistência de proveito econômico, inadequação da via eleita,
inexistência
de fundamentação do
quantum
, enriquecimento sem causa, sucumbência recíproca e negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas:
(i) verificar a existência de omissão quanto à impugnação ao valor da causa; (
ii
) analisar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (
iii
) aferir a presença de contradição interna no Acórdão quanto à cláusula de êxito e à natureza híbrida do contrato; (
iv
) examinar eventual omissão quanto à análise e ao alcance dos Termos de Quitação; (v) averiguar a relevância da ausência de recuperação final do crédito e da implementação da condição suspensiva; (vi) apreciar o cabimento da Ação de Arbitramento à luz do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994; (
vii
) avaliar a
alegada deficiência de fundamentação do
quantum
e a ocorrência de sucumbência recíproca; (
viii
) verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa, a qual é suprida, mantendo-se, contudo, a atribuição estimativa, por inexistir critério legal específico para Ação de Arbitramento de Honorários e pela impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

4.
Inexistente julgamento
extra petita
, pois o arbitramento proporcional decorreu da própria causa de pedir fundada na rescisão unilateral e no labor comprovado.

5.
Não há contradição interna no julgado, uma vez que o arbitramento não
está fundado
na implementação da cláusula de êxito, mas na ruptura antecipada que inviabilizou a consolidação do resultado.

6
.
Reconhecida a natureza híbrida do contrato, admite-se o arbitramento proporcional quando inexistente cláusula específica que discipline a hipótese de rescisão imotivada imputável ao contratante.

7
.
Os Termos de Quitação anuais não abrangem situação superveniente decorrente da ruptura antecipada do vínculo, não havendo omissão quanto à sua análise.

8
.
A fundamentação do
quantum
arbitrado mostra-se suficiente, e a fixação por apreciação equitativa não configura vício. Inexistente sucumbência recíproca.

9
. Inexistente

omissão
, contradição
, erro de premissa
ou negativa de prestação jurisdicional quanto às demais teses, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para suprir omissão quanto
à impugnação ao
valor da causa.

Tese de julgamento
:
“
1.
É omisso o Acórdão que não se manifesta quanto
à impugnação ao valor da causa
. 2.
Em
Ações de Arbitramento de Honorários
,
o valor da causa é atribuído por estimativa,
por inexistir critério legal específico e por não ser possível mensurar previamente o proveito econômico.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedente
o pedido formulado na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados.

O Embargante sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática
no Acórdão embargado.

Alega

que o julgado é omisso quanto à tese de
incorreção no valor da causa.

Assevera
que o valor atribuído (R$ 5.000,00) é irrisório e incompatível com o proveito econômico perseguido na inicial, que ultrapassa R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
.

Aduz que, embora não haja previsão expressa no art
igo
292 do CPC para
Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários
, é possível aferir o conteúdo econômico da pretensão a partir da narrativa inicial
.

Sustenta
ofensa
ao art. 292, § 3º, do CPC,
e
aos princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e do dever de lealdade (art. 77, I, do CPC),
sob o argumento de
que a fixação de valor irrisório configura manobra para reduzir custas e eventual sucumbência.

A
rgui nulidade do
A
córdão por decisão
extra petita
.

Verbera
que a
A
ção não questiona pagamentos intermediários já realizados nem honorários convencionados,
pois
limita-se à alegação de frustração da expectativa de recebimento de valores decorrentes de eventual “Recuperação Final” do crédito executado.

De acordo com o Embargante, o Colegiado manteve a
condenação com fundamento em serviços já pagos e quitados,
o que extrapola
os limites da causa de pedir e
ofende
os art
igos
421 e 421-A do Código Civil, notadamente o princípio da intervenção mínima e o respeito à alocação de riscos contratualmente estabelecida.

Também aduz que o Acórdão é contraditório
ao reconhecer a existência de contrato, de cláusulas específicas de pagamento, de termo de quitação e de
falta
de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito (art. 125 do CC), e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

Verbera
que o contrato previa cinco momentos distintos de pagamento: adiantamento na distribuição; pagamento na garantia do juízo; percentual sobre recuperação final (condição suspensiva); honorários sucumbenciais; e pagamento em caso de irrecuperabilidade
.

S
egue alegando
que o
A
córdão incorreu em premissa fática equivocada, ao considerar tratar-se de contrato com remuneração exclusiva por sucumbência, quando, segundo afirma, a avença é de natureza híbrida,
pois prevê

pagamentos por serviços prestados (distribuição e acompanhamento processual) e, se houver, percentual sobre benefício financeiro.

Afirma
que as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 não foram adequadamente analisadas,
o que configura
omissão e
error
in
judicando
por inadequada valoração da prova.

Aponta omissão
quanto à análise dos Termos de Quitação anuais juntados aos autos, os quais
, consoante o Recorrente,
cont
êm
renúncia expressa a qualquer cobrança futura de honorários relativos a fatos geradores até 31/12/2019.

Salienta
que tais documentos atendem aos requisitos do art
igo
320 do Código Civil, inclusive quanto à identificação das partes, assinatura com firma reconhecida e renúncia expressa a cobranças futuras, e que, mesmo na
falta
de algum requisito formal, o parágrafo único do referido artigo assegura sua validade.

Enfatiza
que os termos foram elaborados pel
a Sociedade de Advogados Embargada
e
aduz

que o afastamento da quitação ocorreu sem fundamentação específica,
o que caracteriza

error
in
judicando
e negativa de prestação jurisdicional.

Expõe
que devem ser aplicados
os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da vedação ao comportamento contraditório (
v
enire
contra
factum

proprium
) e da proibição de se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegan
s
).

Alega, ainda, que há precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em que se reconhece
a validade dos Termos de Quitação em processos envolvendo as mesmas partes e contrato,
além de
decisões que reconhecem a natureza híbrida da avença.

Garante
que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos
Recursos Especiais
e
Agravos
e
m Recurso Especial
envolvendo as mesmas partes, contrato
e documentos, tem reconhecido
a ofensa
ao art. 1.022 do CPC por negativa de prestação jurisdicional,
e determinado
o retorno dos autos para manifestação expressa sobre
a
validade dos termos de quitação, inclusive quanto à existência de eventual vício de consentimento; eventual etapa de serviço efetivamente concluída sem quitação; natureza contratual da remuneração. Requer que tais diretrizes sejam observadas.

Aduz
inexistência
de proveito econômico nas
E
xecuções
.

Afirma que, até o momento,
não houve recuperação final do crédito
;
que os serviços prestados
se limitaram
à prática de atos ordinários
(distribuição e acompanhamento das demandas)
;
e que os valores correspondentes já foram pagos nos termos contratuais. Sustenta que a própria inicial reconhece tratar-se de proveito econômico “almejado”, não obtido, e que o pedido decorre de expectativa frustrada de êxito.

Argui, também, inadequação da via eleita,
sob a tese de
que o art. 22, § 2º, do EOAB somente autoriza arbitramento na falta de estipulação ou acordo, o que não
ocorreu
, diante da existência de contrato e termos de quitação. Afirma
que há
contradição na aplicação do dispositivo legal quando há estipulação contratual válida.

No tocante ao
quantum
arbitrado, sustenta omissão quanto aos critérios utilizados,
inexistência
de fundamentação específica (art. 489, § 1º, do CPC), inobservância dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
além d
a
natureza acessória dos honorários advocatícios.
De acordo com o Embargante,

o Acórdão apresenta
fundamentação genérica
e
padronizada em diversas
A
ções semelhantes.

Por fim,
verbera
que a condenação resulta em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC),
e
em afronta à probidade e à boa-fé contratual (art. 422 do CC), por implicar pagamento de valores além daqueles contratualmente previstos e já quitados.

Requer
o reconhecimento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais, sobre a validade dos Termos de Quitação, sobre a inexistência de etapa pendente de pagamento e sobre a inaplicabilidade do arbitramento judicial, bem como a correção do valor da causa e, se necessário, a anulação ou reforma do acórdão embargado.

Manifestação da Embargada no Id. 337242407.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, relembro que a Embargada
Galera Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários alegando, em apertada síntese, que manteve relação contratual de longa duração com o
Banco Bradesco S.A.
,
e que prestou
serviços advocatícios por mais de três décadas, com remuneração substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas.

Sustentou que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Banco, com revogação dos mandatos, sem que houvesse previsão contratual de remuneração para a hipótese de rescisão antecipada, o que inviabilizou a percepção dos honorários pactuados.

Afirmou, ainda, que,
ino
bstante a
inexistência
de recuperação final dos créditos, o Banco
auferiu
proveito econômico indireto
, diante
da atuação do
E
scritório, especialmente mediante benefício fiscal decorrente do ajuizamento e acompanhamento das
A
ções.

Com esses argumentos
, requereu o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n
.
º 8.906/1994, em valor compatível com os serviços prestados, o trabalho desenvolvido, a complexidade das demandas e o proveito econômico obtido pelo
Requerido.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. suscitou preliminar
de
incorreção do valor da causa,
sob a tese de que a
pretensão econômica
é
certa e mensurável,
pugnou

pela
retificação para refletir percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas.

No mérito, sustentou a validade do contrato,
sob a tese de que

se trata
de ajuste com remuneração híbrida, com pagamentos por etapas e honorários de êxito condicionados a evento futuro.

Alegou que a rescisão unilateral foi regularmente exercida e que, conforme cláusula contratual, seriam devidos apenas os valores relativos às etapas já concluídas.

Aduziu
que todos os serviços foram pagos, com quitações anuais válidas e renúncia expressa a créditos anteriores, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Fundamentou sua tese nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, além de sustentar a inaplicabilidade do art
igo
22, § 2º, da Lei 8.906/1994, diante da existência de estipulação contratual expressa sobre a remuneração.

Impugnada a peça de defesa, o feito foi sentenciado.
No que tange ao valor da causa, a Julgadora singular consignou que,
em Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa, por inexistir regra específica no art
igo
292 do CPC e por não ser possível, antes da sentença, definir o proveito econômico
.

No mérito, reconheceu como incontroversa a relação contratual e a rescisão unilateral promovida pelo Banco,
a
ssentou ser cabível o arbitramento em hipóteses de revogação/rescisão imotivada que impede o êxito, com remuneração proporcional ao labor
e, no que se refere ao

quantum
, ponderou que não poderia aplicar, de forma direta, o percentual do art
igo
85, § 2º, do CPC sobre o proveito econômico
,
porque havia teto contratual
; logo fixou o valor devido por apreciação equitativa.

Ao final,
julgou procedente
o pedido e
conden
ou
o Banco ao pagamento de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais)
,
acrescidos dos consectários legais,
além de custas e honorários sucumbenciais em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

O Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela Juíza sentenciante.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, no qual suscitou preliminar
de
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
sob o argumento
de que a Ação de Arbitramento de Honorários foi julgada como se fosse
A
ção de
C
obrança, com reconhecimento de direito diverso do pedido formulado, em violação aos art
igos
141 e 492 do CPC.

Ainda
em
preliminar, alegou a incorreção do valor atribuído à causa, porquanto a pretensão econômica
é
mensurável desde a petição inicial
. Aduziu
a necessidade de retificação nos termos do art
igo
292 do CPC.

No mérito,
sustentou
a plena validade e eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios
, p
or
tratar-se de contrato escrito, vigente por
mais de três décadas, com cláusulas expressas
que disciplinam
a forma de remuneração, a rescisão contratual e os efeitos da revogação do mandato.

Afirmou que o ajuste não se trata de contrato exclusivamente
ad
exitum
, mas de contrato híbrido ou misto, com previsão de cinco momentos distintos de remuneração: adiantamento pela distribuição da ação; pagamento por atos processuais específicos;

percentual condicionado à recuperação final do crédito, como condição suspensiva; honorários de sucumbência; e verba em caso de declaração de irrecuperabilidade.

Argumentou
que
a Juíza singular
partiu de premissa fática equivocada, ao tratar o contrato como se fosse essencialmente vinculado ao êxito ou à sucumbência,
e que deixou
de enfrentar as cláusulas contratuais 6.6, 6.7, 6.8 e correlatas, o que
culminou
em interpretação incompatível com a autonomia privada e com o art
igo
421-A, II, do Código Civil.

Aduziu que não houve recuperação final do crédito nas
A
ções indicadas,
e que inexiste
implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, nos termos do art
igo
125 do Código Civil, razão pela qual não h
á falar em
direito a honorários vinculados ao êxito.

Sustentou que todos os serviços efetivamente prestados foram devidamente remunerados, conforme previsto nas cláusulas contratuais,
e que nada deve à Sociedade de Advogados
.

Asseverou que existem
Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente,
os quais são válidos e eficazes,
com fundamento no art
igo
320 do Código Civil, nos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da força obrigatória dos contratos.

Alegou que a manutenção da condenação implicaria dupla remuneração pelo mesmo trabalho,
e
enriquecimento indevido
da Sociedade
, pois
não houve recuperação de crédito nem benefício financeiro direto decorrente das
A
ções patrocinadas.

Impugnou, ainda, o arbitramento do
quantum
,
sob a tese de inexistência
de fundamentação adequada, em afronta ao art
igo
489, § 1º, do CPC
. Arguiu que não foi
esclarecido quais serviços permaneceram sem remuneração nem os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais).

Por fim, insurgiu-se contra a distribuição do ônus
da
sucumbência, defendendo a existência de sucumbência recíproca, diante da desproporção entre o valor pretendido na inicial e o montante fixado na condenação.

Em 03/02/2026, esta Câmara, em julgamento unânime, rejeitou a preliminar de sentença
extra petita
e, no mérito, desproveu o Recurso.

Nestes Embargos, o Banco Bradesco S.A.
alega a presença
de

omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática no Acórdão embargado
.

Alega que o julgado é omisso quanto à tese de incorreção no valor da causa.

Assevera que o valor atribuído (R$ 5.000,00) é irrisório e incompatível com o proveito econômico perseguido na inicial, que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduz que, embora não haja previsão expressa no artigo 292 do CPC para Ação de Arbitramento de Honorários, é possível aferir o conteúdo econômico da pretensão a partir da narrativa inicial.

Sustenta ofensa ao art. 292, § 3º, do CPC, e aos princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e do dever de lealdade (art. 77, I, do CPC), sob o
argumento de que a fixação de valor irrisório configura manobra para reduzir custas e eventual sucumbência.

Neste ponto, razão assiste ao Embargante
quanto à omissão.

Com efeito, embora o Recorrente tenha arguido a incorreção do valor da causa nas razões do Apelo, a Câmara não analisou tal argumento, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida.

A
tese, contudo,
no sentido de que o valor da causa deve corresponder à soma do montante pretendido
pela Embargada,
consistente, segundo sustenta, em percentual incidente sobre o valor atualizado das
E
xecuções nas quais houve atuação profissional
,
não merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em Ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios
e, d
iante da
falta
de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição estimativa, especialmente porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de forma objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial pautado nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

Nessa espécie de demanda, o
quantum
não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, o que afasta a pretensão de vinculação automática a percentuais incidentes sobre valores atualizados das
E
xecuções patrocinadas.

Assim, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza
,
deve ser
mantida a sentença no que tange à rejeição

d
a impugnação ao valor da causa.

O Embargante argui a
nulidade do
A
córdão por decisão
extra petita
.

Verbera
que a
A
ção não questiona pagamentos intermediários já realizados nem honorários convencionados,
pois
limita-se à alegação de frustração da expectativa de recebimento de valores decorrentes de eventual “Recuperação Final” do crédito executado.

Afirma que
o Colegiado manteve a
condenação com fundamento em serviços já pagos e quitados,
o que extrapola
os limites da causa de pedir e
ofende
os art
igos
421 e 421-A do Código Civil, notadamente o princípio da intervenção mínima e o respeito à alocação de riscos contratualmente estabelecida.

Sem razão.

Nos termos dos ar
tigos
141 e 492 do Código de Processo Civil, o
Ju
lgador deve decidir a lide nos limites traçados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder quantidade superior à pretendida. A interpretação do pedido, contudo, não se faz de forma literal e fragmentada, mas à luz do conjunto
das postulações
, conforme dispõe o art
igo
322, § 2º, do CPC.

No caso, conforme expressamente consignado no
A
córdão, a interpretação sistemática da petição inicial
evidencia
que a pretensão autoral não se restringiu à frustração da expectativa de recebimento de honorários vinculados exclusivamente à denominada “Recuperação Final”, mas abrangeu a remuneração pelos serviços efetivamente prestados nas
A
ções judiciais indicadas, inclusive diante da rescisão unilateral do contrato promovida pelo
B
anco.

No Acórdão
, o Colegiado
deixou claro que a
S
ociedade de
A
dvogados comprovou a atuação nas demandas, mediante juntada de peças processuais, relatórios e documentos,
motivo pelo qual reconheceu-se
o labor desenvolvido até a data da rescisão contratual.
Ou seja, a
condenação
está fundamentada
no direito à remuneração proporcional pelo trabalho executado
.

Logo, não há falar que
o Recorrente foi condenado
por objeto diverso do pedido, tampouco apreciação de matéria estranha à causa de pedir. Ao contrário, o
C
olegiado examinou exatamente a controvérsia posta: se, diante da rescisão unilateral do contrato, seria devido o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados.

Também não
há falar em ofensa aos artigos
421 e 421-A do Código Civil
, pois a Câmara
não promoveu revisão indevida da avença,
tampouco
desconsiderou a alocação de riscos estabelecida pelas partes. Apenas reconheceu que a rescisão unilateral imotivada não pode afastar o direito do
A
dvogado à remuneração proporcional pelo serviço já executado, sob pena de enriquecimento sem causa, solução que se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Na sequência, o Embargante
aduz que o Acórdão é contraditório ao reconhecer a existência de contrato, de cláusulas específicas de pagamento, de termo de quitação e de falta de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito (art. 125 do CC), e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

Verbera que o contrato previa cinco momentos distintos de pagamento: adiantamento na distribuição; pagamento na garantia do juízo; percentual sobre recuperação final (condição suspensiva); honorários sucumbenciais; e pagamento em caso de irrecuperabilidade
.

Neste capítulo, é importante relembrar que
a contradição que autoriza
a oposição de Embargos Declaratórios
é a interna, isto é, a incoerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão, e não a discordância da parte com o resultado.

Na hipótese
,
o Colegiado
reconheceu a existência do contrato, das cláusulas de pagamento, da condição suspensiva relativa à recuperação final e dos
termos de quitação. Todavia, a conclusão pelo arbitramento não se fundamentou na implementação da cláusula de êxito, mas na rescisão unilateral imotivada do contrato e na comprovação do trabalho efetivamente prestado até então.

Logo, n
ão há incompatibilidade lógica entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia.

O Embargante s
egue alegando
que o
A
córdão incorreu em premissa fática equivocada, ao considerar tratar-se de contrato com remuneração exclusiva por sucumbência, quando, segundo afirma, a avença é de natureza híbrida,
pois prevê
pagamentos por serviços prestados (distribuição e acompanhamento processual) e, se houver, percentual sobre benefício financeiro.

Afirma
que as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 não foram adequadamente analisadas,
o que configura
omissão e
error
in
judicando
por inadequada valoração da prova.

Não há vício no julgado
.

Com efeito, o Acórdão
não partiu da premissa de que o contrato firmado entre as partes seria exclusivamente
ad
exitum
, tampouco desconsiderou a existência de cláusulas que disciplinam pagamentos por etapas.

Ao contrário, houve expressa referência ao instrumento contratual e às disposições que tratam da remuneração e da rescisão, especialmente no que concerne à cláusula 17.6, que limita o pagamento às etapas concluídas e pendentes de quitação. A natureza do ajuste
,
inclusive sua estrutura remuneratória
,
foi considerada no julgamento da Apelação.

O que se concluiu, contudo, foi que, embora o contrato previsse modalidades distintas de remuneração, a rescisão unilateral imotivada promovida pelo Banco impediu a continuidade da atuação profissional e inviabilizou a consolidação do êxito, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional do
trabalho efetivamente desenvolvido, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Ainda quanto à alegação de omissão no exame das cláusulas contratuais, cumpre consignar, de forma expressa, que as disposições constantes das cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foram devidamente consideradas no julgamento da Apelação.

Tais cláusulas disciplinam hipóteses específicas de remuneração vinculadas à dinâmica ordinária da execução do contrato, prevendo pagamentos por atos processuais determinados, eventos intermediários ou pela recuperação final do crédito, inclusive sob condição suspensiva.

Ocorre que nenhuma dessas disposições contratuais regula, de forma expressa, a situação excepcional verificada nos autos, consistente na rescisão unilateral imotivada do contrato pelo contratante, com a consequente revogação dos mandatos e interrupção da atuação profissional antes da consolidação do
resultado final
.

Portanto
, o que se examinou não foi a incidência automática das cláusulas remuneratórias pactuadas para a execução regular do ajuste, mas sim a necessidade de recomposição proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a ruptura do vínculo, à luz do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, ainda que o contrato preveja múltiplas modalidades de pagamento, a inexistência de cláusula específica que discipline a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada que inviabiliza o êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional, sem que isso importe desconsideração das disposições contratuais mencionadas, mas apenas sua interpretação sistemática e teleológica.

Não houve, portanto, desconsideração da autonomia privada nem das cláusulas contratuais invocadas. Houve, sim, interpretação jurídica diversa da defendida pelo Embargante, o que não configura omissão
ou
error
in
judicando
, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Por fim, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à premissa fática adotada no julgamento, esclarece-se que o contrato firmado entre as partes não foi considerado como exclusivamente
ad
exitum
.

Reconhece
u
-se que se trata de contrato de natureza híbrida, com previsão de remuneração por diferentes eventos e etapas, inclusive pagamentos desvinculados do êxito final, conforme demonstram as cláusulas contratuais examinadas.

A
controvérsia submetida a julgamento
, todavia,
restringiu-se à parcela da remuneração afetada diretamente pela rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante, que inviabilizou a continuidade da atuação profissional e a consolidação do
resultado final
.

Foi justamente em relação a essa parcela específica, não regulada de forma suficiente pelo contrato para a hipótese de ruptura antecipada imputável ao contratante, que se reconheceu a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, sem que isso implique desconsideração da natureza híbrida do ajuste ou das disposições contratuais pactuadas.

O Recorrente também a
ponta omissão
quanto à análise dos Termos de Quitação anuais juntados aos autos, os quais
, consoante
alega
,
cont
êm
renúncia expressa a qualquer cobrança futura de honorários relativos a fatos geradores até 31/12/2019.

Salienta
que tais documentos atendem aos requisitos do art
igo
320 do Código Civil, inclusive quanto à identificação das partes, assinatura com firma reconhecida e renúncia expressa a cobranças futuras, e que, mesmo na
falta
de
algum requisito formal, o parágrafo único do referido artigo assegura sua validade.

Enfatiza
que os termos foram elaborados pel
a Sociedade de Advogados Embargada e aduz
que o afastamento da quitação ocorreu sem fundamentação específica,
o que caracteriza

error
in
judicando
e negativa de prestação jurisdicional.

Expõe que devem ser aplicados
os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da vedação ao comportamento contraditório (
v
enire
contra
factum

proprium
) e da proibição de se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegan
s
).

Neste ponto também não há qualquer omissão a ser suprida.

Na verdade, o Colegiado apreciou a existência dos Termos de Quitação e registrou que tais instrumentos estavam vinculados às previsões contratuais relativas ao encerramento de cada exercício anual, notadamente à cláusula que previa a apresentação de declaração de quitação dos honorários devidos no respectivo período.

A conclusão adotada foi no sentido de que tais termos não afastam a pretensão deduzida na Ação de Arbitramento, porquanto se referem aos honorários ordinariamente devidos no curso do contrato, não alcançando a situação excepcional decorrente da rescisão unilateral imotivada, que inviabilizou a consolidação do êxito e ensejou a necessidade de arbitramento proporcional do labor desenvolvido.

O fato de o Colegiado não ter reproduzido integralmente o teor dos documentos ou não ter indicado, de forma destacada, cada fundamento jurídico para afastar sua eficácia não caracteriza omissão. A fundamentação é suficiente, pois explicita que os termos não abrangem a verba ora discutida, já que esta
decorre de situação superveniente à dinâmica ordinária do contrato, qual seja, a ruptura unilateral que impediu a continuidade da atuação profissional.

Ademais, a renúncia genérica a créditos pretéritos, constante de instrumento padronizado de quitação anual, não pode ser interpretada de forma ampliativa para alcançar pretensão fundada em fato jurídico posterior ou diverso daquele contemplado no período declarado quitado.

Especifica
mente no que se refere à cláusula 6.22 do contrato e à aplicação do artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, igualmente não subsiste a alegada omissão.

Os Termos de Quitação firmados entre as partes, expressamente vinculados à cláusula 6.22 do instrumento contratual, foram analisados no julgamento da Apelação e dizem respeito às obrigações com fato gerador ocorrido até os períodos ali delimitados, no curso da execução regular do contrato.

A quitação ali declarada refere-se, portanto, aos honorários ordinários e às verbas devidas em razão dos serviços prestados até cada encerramento anual, não alcança situação jurídica superveniente e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada do contrato, que impediu a continuidade da atuação profissional e a consolidação do resultado esperado.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a validade formal dos Termos de Quitação e a incidência do artigo 320 do Código Civil, inclusive de seu parágrafo único, tais instrumentos não têm o condão de abranger pretensão fundada em fato jurídico posterior e diverso daquele compreendido no período declarado quitado.

A interpretação ampliativa da quitação, para alcançar direito que somente surgiu em decorrência da ruptura antecipada do vínculo contratual, mostra
-se
incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
enriquecimento sem causa, razão pela qual corretamente se concluiu por sua inaplicabilidade à hipótese concreta.

Não há dúvida, portanto, de que o Órgão julgador enfrentou a questão sob perspectiva jurídica adequada, e concluiu pela inaplicabilidade dos Termos de Quitação à hipótese específica dos autos.

De acordo com o Recorrente, também
não houve o devido enfrentamento da alegação de inexistência de recuperação
final
do crédito nas Ações patrocinadas, circunstância que, a seu ver, impede a implementação da condição suspensiva relacionada ao recebimento de honorários vinculados ao êxito, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Diferente do que quer fazer crer o Embargante,
o Colegiado apreciou expressamente a circunstância de que não houve recuperação final dos créditos. Todavia, a conclusão adotada não foi a de que tal fato seria irrelevante, mas sim a de que, no contexto específico da rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante, a
falta
de êxito não poderia ser imputada à Sociedade de Advogados.

O
A
córdão embargado partiu da premissa de que a revogação dos mandatos e a ruptura antecipada do vínculo contratual impediram a continuidade da atuação profissional, inviabilizando a consolidação do resultado esperado. Nessa perspectiva, afastou-se a aplicação rígida da condição suspensiva prevista contratualmente, justamente porque o evento futuro
,
recuperação do crédito
,
deixou de se implementar por fato imputável exclusivamente ao Banco.

Assim, a controvérsia não foi resolvida à luz
do
simples exame objetivo do implemento ou não da condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil, mas sob o enfoque da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da jurisprudência consolidada que admite o
arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão imotivada impede o êxito da demanda.

De igual modo, n
ão há omissão quanto à alegada inadequação da via eleita
, pois o Colegiado
enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, é cabível a Ação de Arbitramento de Honorários para cobrança da remuneração decorrente do serviço prestado, especialmente diante da rescisão unilateral do contrato.

Com isso, conclui-se que no

A
córdão
, a Câmara
enfrentou a tese
; entretanto, adotou
solução jurídica diversa da pretendida pelo Embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante ao
quantum
arbitrado, sustenta omissão quanto aos critérios utilizados,
inexistência
de fundamentação específica (art. 489, § 1º, do CPC), inobservância dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
além da
natureza acessória dos honorários advocatícios.
De acordo com o Embargante,

o Acórdão apresenta
fundamentação genérica
e
padronizada em diversas
A
ções semelhantes.

Por fim, verbera
que a condenação resulta em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC),
e
em afronta à probidade e à boa-fé contratual (art. 422 do CC), por implicar pagamento de valores além daqueles contratualmente previstos e já quitados.

No voto condutor a
ssent
ou-se expressamente
que a fixação da verba honorária decorreu de apreciação equitativa, em conformidade com o artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, considerando o conjunto da atuação profissional desenvolvida até a data da rescisão unilateral, o tempo de duração da prestação dos serviços, a complexidade das demandas patrocinadas,
além d
o valor econômico envolvido nas execuções.

Registrou-se
, ainda, que a atuação da Sociedade de Advogados
ficou
comprovada por documentos, peças processuais, relatórios e demais elementos constantes dos autos, circunstância que evidenci
ou
o labor efetivamente prestado e forneceu parâmetros suficientes para o arbitramento judicial.

É necessário relembrar que,
para fins do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
não se exige
a discriminação minuciosa de cada ato processual ou administrativo supostamente remunerado, tampouco a exposição de cálculo aritmético detalhado que conduza ao valor final, especialmente em Ações
d
e Arbitramento, nas quais o
quantum
é fixado mediante juízo de ponderação e não por simples soma de parcelas previamente definidas.

A fundamentação adotada
é
clara e suficiente para permitir a compreensão das razões pelas quais se entendeu adequado o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
, de modo que

inexist
e
qualquer
vício capaz de
comprometer a validade do julgado.

Por fim, alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência, pois entende que sucumbiu parcialmente.

A leitura do julgado
embargado
deixa evidente que o Colegiado
manteve a condenação integral do Banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, por reconhecer que o pedido formulado na Ação de Arbitramento foi acolhido em sua essência, com procedência do pleito e fixação de honorários em favor da autora.

O fato de o valor arbitrado não coincidir com a expectativa econômica sustentada na petição inicial não configura sucumbência recíproca
, pois em

A
ções dessa natureza, nas quais o
quantum
é definido por apreciação equitativa do Juízo, não há falar em decaimento parcial apenas porque o montante fixado é inferior ao estimado pela parte autora.

Com efeito, a
sucumbência recíproca pressupõe improcedência parcial de pedidos autônomos ou rejeição de parcela juridicamente delimitada da pretensão, o que não ocorreu. O pedido de arbitramento foi julgado procedente,
e a
verba honorária
fixada
em favor da Sociedade de Advogados, razão pela qual o Banco figura como parte vencida.

De igual modo
,
não há erro material a ser corrigido, pois a distribuição do ônus sucumbencial decorreu de fundamentação expressa e coerente com a conclusão adotada no julgamento da Apelação.

A insurgência, novamente, revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício integrável nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao argumento
de
que existem
precedentes deste Tribunal que
reconhecem
a validade dos Termos de Quitação ou a natureza híbrida do contrato não evidencia vício no acórdão embargado.

Sabe-se que c
ada demanda deve ser apreciada à luz do conjunto probatório específico dos autos,
pois não há
vinculação automática a julgados proferidos em processos distintos, ainda que envolvam as mesmas partes e contrato.

No caso, o
Colegiado
enfrentou
a
questão dos Termos de Quitação, consignando que se referem à quitação anual prevista na cláusula 6.22 e que não afastam a responsabilidade quanto aos honorários discutidos na
A
ção, por não abrangerem a remuneração decorrente do benefício financeiro objeto da controvérsia. Houve, portanto, apreciação concreta da matéria.

O mesmo raciocínio se aplica às decisões do Superior Tribunal de Justiça citadas. Julgados proferidos em Recursos Especiais ou Agravos em Recurso Especial, quando não submetidos ao regime dos recursos repetitivos, não
ostentam efeito vinculante geral
. S
erv
em
como orientação persuasiva, mas não impositiva.

Além disso,
conforme já exposto neste voto, na hipótese
não
há falar em
negativa de prestação jurisdicional. O
A
córdão enfrentou a natureza do contrato, as cláusulas
alegadas,
a rescisão unilateral e os Termos de Quitação, concluindo, de forma fundamentada, que estes não afastam o direito ao arbitramento proporcional.

Com essas considerações,
acolho parcialmente o Recurso, sem efeito modificativo
, supro a omissão
referente à
impugnação ao valor da causa
; porém, rejeito-a
e mantenho inalterada a sentença também nesse capítulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026